Tribunal: TJPA
Processo: 0880190-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880190-22.2020.8.14.0301

APELANTE: ERIC COELHO PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DISTINÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ENTRE CASOS. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de anular ato administrativo de demissão de servidor do DETRAN/PA e obter sua reintegração, sob alegações de nulidade no processo administrativo disciplinar e ausência de provas de autoria, inclusive diante de absolvição penal por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública implica presunção de veracidade dos fatos alegados; (ii) estabelecer se a absolvição penal por insuficiência de provas invalida a penalidade administrativa; (iii) determinar se é possível aplicar precedente de caso diverso sem identidade fático-probatória; (iv) verificar se há desproporcionalidade na sanção disciplinar aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revelia da Fazenda Pública não gera presunção automática de veracidade dos fatos, impondo ao julgador a análise do conjunto probatório constante dos autos.

4.O juízo forma seu convencimento com base nas provas produzidas, inexistindo nulidade quando a decisão não se fundamenta exclusivamente na inércia estatal.

5.A independência entre as instâncias administrativa, cível e penal prevalece, sendo excepcionada apenas nas hipóteses de absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorre na absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

6.A responsabilização administrativa pode subsistir com base em conjunto probatório próprio, ainda que não haja condenação penal.

7.A invocação de precedente envolvendo outro servidor é inaplicável diante da ausência de identidade fática, probatória e jurídica, especialmente quando os processos possuem instrução autônoma e circunstâncias distintas.

8.A responsabilização disciplinar é individualizada e depende das particularidades de cada caso concreto, sendo inviável a transposição automática de conclusões entre processos distintos.

9.A penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, não revela desproporcionalidade ou ilegalidade na ausência de elementos concretos em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revelia da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. 2. A absolvição penal por insuficiência de provas não afasta a responsabilidade administrativa, em razão da independência das instâncias. 3. A aplicação de precedentes exige identidade fático-probatória, sendo inviável sua transposição entre casos distintos. 4. A penalidade disciplinar regularmente aplicada, com observância do devido processo legal, não é afastada por alegação genérica de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026; CPP, art. 386, VII; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 635.996/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 17.12.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ERIC COELHO PEREIRA
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 26489403
, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra o
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Eric Coelho Pereira, pleiteando a anulação do ato administrativo de sua demissão do cargo de assistente de trânsito do DETRAN/PA e sua consequente reintegração, sob a alegação de inexistência de provas de autoria no processo criminal correspondente e nulidade no Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a legalidade e eficácia do procedimento administrativo e da penalidade aplicada pelo ente estadual, fundamentando-se na independência das instâncias e na regularidade do processo que culminou na demissão.

Iniciando o processamento recursal, o apelo foi distribuído a esta Relatoria. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, negando provimento ao recurso, mantida a sentença. Confira-se a ementa da referida decisão:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de demissão de servidor público estadual, com base em Processo Administrativo Disciplinar, sob o fundamento de inexistência de irregularidade formal e de ausência de repercussão da esfera penal na administrativa. 2. As questões em discussão consistem em (i) saber se a decretação de revelia da Fazenda Pública enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) verificar se a ausência de condenação criminal ou o arquivamento de inquérito civil gera a nulidade da penalidade administrativa de demissão. 3. A revelia da Fazenda Pública não implica em presunção de veracidade dos fatos, devendo o juiz formar seu convencimento com base nas provas constantes dos autos. 4. A independência entre as instâncias administrativa, cível e penal é regra, sendo excepcionada apenas nos casos de sentença penal absolutória que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. O julgamento antecipado da lide, em causas que versem sobre direito e com provas suficientes, não configura cerceamento de defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A revelia da Fazenda Pública não implica em presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora. 2. A ausência de condenação criminal ou o arquivamento de procedimento investigatório não invalida automaticamente a penalidade aplicada em sede administrativa, em respeito à regra da independência entre as instâncias."

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 31151179).

Em suas razões, sustenta a necessidade de aplicação dos efeitos da revelia em face do Estado, alegando que a inércia na contestação deveria gerar a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Defende a nulidade do ato de demissão fundamentando-se em sua absolvição criminal por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), invocando o art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e colacionando como paradigma decisão judicial proferida em favor de outro servidor (Vander Prado Machado) envolvido nos mesmos fatos.

Por fim, aduz a desproporcionalidade da sanção aplicada frente à ausência de comprovação cabal de autoria delitiva.

Ao final, requer a reformar da decisão monocrática ora combatida, nos termos da fundamentação, para fins de que seja reconhecida a nulidade dos efeitos decorrentes do decreto estadual que demitiu o agravante

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 31265829), pugnando pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, reiterando a ineficácia da revelia contra a Fazenda Pública e a independência das esferas administrativa e penal.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno
, que não merece provimento.

De início, quanto à alegação de incidência dos efeitos materiais da revelia, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a orientação consolidada segundo a qual à revelia da Fazenda Pública não induz, automaticamente, presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, impondo ao julgador o exame do conjunto probatório.

No caso concreto, verifica-se que o juízo a quo formou seu convencimento não apenas a partir da inércia estatal, mas com base nos elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer nulidade ou vício processual. Assim, em consonância com o consignado na decisão monocrática, firmou o Superior Tribunal de Justiça:

ECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA PÚBLICA. PROVAS. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. A Fazenda Pública municipal deixou de impugnar a alegação dos contribuintes de que não havia sido prestado o serviço de coleta de lixo e que essa seria feita por eles próprios. 3. O juiz de primeiro grau, diante da falta de impugnação da entidade pública quanto à não-prestação do serviço e das razões apresentadas pelos autores, considerou que o lixo tinha sua destinação dada pelos contribuintes da taxa de coleta, conforme alegado na exordial da ação. 4. O Tribunal a quo, ao julgar a apelação, manteve a sentença, considerando indevida a taxa de coleta de lixo, já que quem realizava o suposto serviço eram os próprios contribuintes. 5. (...) 6.
A não-aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública não pode servir como um escudo para que os entes públicos deixem de impugnar os argumentos da parte contrária, não produzam as provas necessárias na fase de instrução do feito e, apesar disso, busquem reverter as decisões em sede recursal.
Precedentes: REsp 541.239/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 05.06.2006; REsp 624.922/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 07.11.05. 7. Ainda que pretendesse fazer a prova desconstitutiva do fato alegado pelos autores em momento posterior, o município recorrente, quando da apresentação da contestação, em face do princípio da eventualidade,
deveria ter realizado todas as impugnações que entendesse devidas, de modo especificado, nos termos do art. 302 do CPC.
8. (...) 10. Não é de se conceder tamanha largueza ao instituto do reexame necessário, a ponto de se ter de reconhecer nulidade - se esta existisse -
decorrente da não-produção de provas não requeridas pela Fazenda Pública, já que esta não se insurgiu quanto ao ponto. Não se reconhece a nulidade na decisão que deixou de determinar a produção de provas sobre matéria que não foi impugnada pela entidade pública. Ademais, as instâncias ordinárias para chegarem à conclusão de que não houve a prestação do serviço e de que eram os próprios contribuintes que o realizavam, valeram-se não apenas da falta de impugnação por parte do Município, mas também das razões apresentadas pelos contribuintes, de forma que o juízo alcançado não decorreu exclusivamente da inércia da Fazenda.
11. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ, REsp 635996 / SP, RECURSO ESPECIAL 2004/0023494-0, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, DJ 17/12/2007 p. 159). - grifei

No tocante à alegada repercussão da esfera penal sobre a administrativa, igualmente não assiste razão ao agravante. A absolvição criminal fundada no art. 386, VII, do CPP insuficiência de provas não se enquadra nas hipóteses excepcionais capazes de vincular a instância administrativa, as quais se restringem à inexistência do fato ou negativa de autoria. A independência das instâncias, portanto, permanece hígida, não havendo qualquer ilegalidade na manutenção da penalidade disciplinar.

Com efeito, a pretensão de equiparação ao caso envolvendo o servidor VANDER PRADO MACHADO não se sustenta, diante da manifesta distinção fático-probatória entre as demandas. No referido processo nº 0832287-59.2018.8.14.0301, a controvérsia está inserida no contexto da denominada “Operação Galezia”, investigação de maior envergadura voltada à apuração de fraudes estruturadas na emissão de carteiras nacionais de habilitação, envolvendo múltiplos agentes públicos, com suporte em elementos probatórios robustos, tais como interceptações telefônicas, documentação apreendida e indícios de manipulação sistêmica de resultados de exames práticos no âmbito do DETRAN/PA.

Diversamente, no presente feito, conforme delineado pelo próprio agravante em sua narrativa inicial, a imputação decorre de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 05/2017 – CGD/PAD, no qual, além do autor, figuraram outros dois servidores (SAMUEL ALMEIDA DA LUZ e WILLI MARINHO ALVES), tendo a apuração se desenvolvido no âmbito interno da Administração, com sucessivas prorrogações e conclusão apenas em março de 2019, quando então reconhecida a responsabilidade administrativa do demandante. Nota-se, portanto, que a apuração aqui tratada não se vincula, ao menos nos termos em que deduzida, a uma investigação policial estruturada com o grau de complexidade e densidade probatória verificado no paradigma invocado, mas sim a procedimento administrativo específico, com dinâmica própria e lastro probatório autônomo.

A distinção não é meramente formal, mas substancial: enquanto no paradigma há referência expressa a um esquema organizado de fraudes amplamente investigado, com elementos externos ao PAD, no presente caso a controvérsia se limita à higidez do procedimento administrativo disciplinar e à suficiência dos elementos nele produzidos para sustentar a penalidade aplicada.

Assim, evidenciada a ausência de identidade fática, probatória e jurídica entre os feitos, revela-se inviável qualquer pretensão de transposição automática de conclusões, sendo inaplicável o precedente invocado, notadamente em matéria disciplinar, na qual a responsabilização é necessariamente individualizada e dependente das circunstâncias concretas de cada caso.

Não bastasse isso, trata-se de ações autônomas, com conjuntos probatórios próprios, instruídas de forma independente, sendo juridicamente inviável a transposição automática de conclusões entre processos distintos, sobretudo em matéria disciplinar, na qual a análise da conduta do servidor é eminentemente individualizada.

Por conseguinte, a invocação de precedente envolvendo terceiro, sem identidade substancial de fatos e provas, não possui o condão de infirmar a decisão agravada.

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da sanção, não se vislumbra qualquer excesso ou desvio, tendo a penalidade sido aplicada no âmbito de regular processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos concretos aptos a afastar sua legitimidade.

Dessa forma, a decisão monocrática impugnada não padece de qualquer vício, encontrando-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026